Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PMDF. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. ADI 4507/10. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A pretensão de revisão do indeferimento administrativo de pensão militar, refere-se ao fundo de direito e, portanto, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto n° 20.910/1932.
2. A declaração da constitucionalidade do Art. 38, da Lei no 10.486/02, na ADI 4507/10, por si só, não é causa de interrupção do prazo prescricional.
3. Apelo conhecido e não provido.